Tribunal: TJDFT
Processo: 0713355-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO.

A liminar em mandado de segurança está condicionada à presença de dois pressupostos: relevância do direito e perigo na demora. Faltando qualquer destes requisitos, merece indeferimento o pedido liminar. Eventual perigo na demora, desacompanhado da relevância do fundamento jurídico exposto na impetração, expressamente exigido na lei de regência, não autoriza o deferimento da liminar, tanto mais, quando no caso do certame, implicaria alteração do critério de julgamento da banca, repercutindo na classificação e chamamento para o curso de formação.

Agravo interno a que se nega provimento.